Tribunal: TJDFT
Processo: 0733909-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0733909-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARISSA DA SILVA GAUDENCIO AGRAVADO: PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LEITE, ANA CLARA DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Larissa da Silva Gaudencio em face da r. decisão (ID 75124805) que, nos autos da Ação de Inventário dos bens deixados por Pedro de Sousa Leite Filho, indeferiu o pedido da meeira, ora Agravante, de exclusão das cotas da empresa D Lux Cabeleireiro do espólio. Nas razões recursais (ID 75124796), afirma que a empresa D Lux Cabeleireiro está registrada, exclusivamente, em nome da meeira/Agravante, tratando-se de uma Microempresa Individual (MEI) que funciona em imóvel alugado e não possui vínculo societário e tampouco cotas sociais ou bens partilháveis. Alega inexistir qualquer prova de que o companheiro falecido tenha contribuído para a criação ou manutenção da atividade empresarial, cujos rendimentos servem, exclusivamente, para subsistência da Agravante, não integrando o patrimônio do casal. Aduz que o simples fato de a empresa ter sido criada durante a união estável não é suficiente para transformá-la em bem comum, especialmente quando não há ingresso de capital do de cujus nem demonstração de aquisição onerosa de patrimônio vinculada à empresa. Sustenta a existência de perigo de dano, decorrente do risco de constrição ou paralisação da atividade profissional que representa a única fonte de renda da meeira/Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para excluir a empresa D Lux Cabeleireiro – MEI do acervo do espólio. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. É incontroverso que a empresa D Lux Cabeleireiro foi constituída em 22/8/2019, durante a união estável havida entre a meeira/Agravante e o de cujus, iniciada em 7/11/2018. Também não se controverte o fato de que o regime de bens aplicável é o da comunhão parcial de bens, no qual se presumem comunicáveis todos os bens adquiridos durante a união estável (CC, art. 1.658 c/c 1.725), salvo as exceções legais. Diante do que dispõe o art. 1.660, I, do CC, o regime da comunhão parcial de bens abrange, inclusive, empresas e estabelecimentos comerciais, ainda que se trate de Microempresa Individual (MEI) registrada, apenas, em nome de um dos companheiros. Nesse sentido, os seguintes julgados, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PARTILHA DE BENS E ALIMENTOS - SEPARAÇÃO DE FATO - DATA LANÇADA NA INICIAL E CONFIRMADA PELO RÉU EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - FATO INCONTROVERSO QUE INDEPENDE DE PROVA - QUEBRA DA COMUNHÃO INERENTE À VIDA CONJUGAL E DO REGIME DE BENS VIGENTE - INCOMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS APÓS A RUPTURA DO VÍNCULO CONJUGAL - MICROEMPRESA INDIVIDUAL (MEI) - CONSTITUIÇÃO NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO - MANUTENÇÃO DA PARTILHA - RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. A data lançada na peça inaugural e confirmada pela parte contrária, torna incontroverso o marco inicial do desfazimento do vínculo conjugal, independentemente de prova, nos termos dos artigos 341, cabeça, c/c 374, II e III, ambos do Código de Processo Civil. Precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça e do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 2. A separação de fato, que não fica elidida pela convivência episódica do casal, mas fora da comunhão plena e integral de vida inerente ao casamento (art. 1.511 do Código Civil), põe fim ao regime de bens. A partir dela inexiste a presunção de comunicabilidade, e consequente partilha, dos bens e direitos que ingressaram na esfera patrimonial de qualquer dos cônjuges. Jurisprudência do eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. A microempresa individual constituída na constância do casamento deve integrar o montante partilhável do casal, máxime porque o seu patrimônio se confunde com aquele pertencente à pessoa natural do empresário.” (TJ-MG - Apelação Cível: 50013997420218130205, Relator.: Des.(a) Francisco Ricardo Sales Costa (JD 2G), Data de Julgamento: 11/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 14/10/2024) (grifou-se) “PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. EMPRESA INDIVIDUAL (EIRELLI) CONSTITUÍDA NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. POSSIBILIDADE DE PARTILHA. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL E VENDIDO. PARTILHA DOS VALORES RECEBIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA DE VEÍCULO EM NOME DE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. - A empresa individual (EIRELLI) foi constituída durante a constância da união estável e compõe o patrimônio em comum do casal, devendo ser objeto de partilha na proporção de 50% para cada cônjuge, exceto a sede do imóvel pois é alugada e pertence a terceiro não integrante da lide. 2. No regime de comunhão parcial de bens (art. 1.725, CC/2002) o bem adquirido na constância da união estável a título oneroso, via de regra, entra na comunhão (art. 1 .660, I, CC/2002). E, na hipótese dos autos, por meio do acervo probatório foi possível verificar que a chácara foi adquirida no curso da união estável e posteriormente vendida, devendo ser partilhado entre as partes o produto da venda do imóvel alienado na proporção de 50% (cinquenta por cento). 3. Não é possível a apreciação do pedido da partilha do veículo porque está registrado em nome de pessoa estranha à união conjugal, razão pela qual não pode ser pleiteado qualquer direito relativo ao bem. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50023108720228080012, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível) (grifou-se) Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator